Tribunal: TCU
Processo: 016.793/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação com o objetivo de cumprir determinações constantes de acórdão que cuidou da contagem indevida do tempo de serviço dos servidores da Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão (DPF/MA), nos exercícios de 2004 e 2005, com reflexo sobre a concessão de licença-prêmio por assiduidade e de aposentadoria e sobre o pagamento de abono permanência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Maranhão (Secex/MA), para cumprir as determinações que lhe foram endereçadas pelo Acórdão 471/2015-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 021.491/2009-2 , que cuidou da contagem indevida do tempo de serviço dos servidores da Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão (DPF/MA), nos exercícios de 2004 e 2005, com reflexo sobre a concessão de licença-prêmio por assiduidade e de aposentadoria e sobre o pagamento de abono permanência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.3, 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 471/2015-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Departamento de Polícia Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Ordinária 1035288-11.2020.4.01.3400, em curso na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e, em caso de decisão final favorável à União, providencie o desconto dos valores devidos pelos servidores beneficiados pela sentença de primeiro grau que impede o ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas a título de abono permanência; e 9.3. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.